Tribunal: STF
Processo: Rcl 86229
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. V.TAL - Rede Neutra de Telecomunicações S.A. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo n. 0010100-65.2024.5.03.0098, descumprido o decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 3.934. 

Narra que é sociedade empresária constituída em decorrência da alienação da uma Unidade Produtiva Isolada no âmbito da primeira recuperação judicial da Oi S.A.

Afirma que a precificação dos ativos na recuperação judicial baseou-se, dentre outras premissas, na garantia legal de que não haveria sucessão do adquirente em passivos anteriores à data da alienação, nos termos dos arts. 60, parágrafo único, 141, II, e 142, todos da Lei n. 11.101/2005, conforme constou nas cláusulas do aditamento do plano.

Relata que, nos autos da ação trabalhista subjacente, o órgão reclamado reconheceu a existência de grupo econômico entre a Oi. S.A. e a ora reclamante, condenando-as solidariamente pelo passivo trabalhista.

Diz que o acórdão deixou de enfrentar o argumento a respeito da “inexistência de responsabilidade solidária em razão do fato de ser uma UPI, alienada no bojo de uma recuperação judicial, devidamente homologada judicialmente pelo Juízo Universal da Recuperação Judicial, nos termos dos artigos 60, parágrafo único, 141, inciso II e 142, da Lei 11.101/2005”.

Narra a interposição de embargos de declaração, os quais foram rejeitados.

Sustenta que, por ocasião do julgamento da ADI 3.934, este Supremo Tribunal Federal exarou o entendimento de que “é legítima opção política do legislador, alinhado a valores constitucionalmente tutelados, privilegiar a recuperação de empresas em colapso, mesmo à custa de interesses subjetivos individualizados”.

Destaca ter este Supremo Tribunal Federal validado a opção legislativa pela ausência de sucessão do adquirente nas dívidas pretéritas da sociedade empresária em recuperação judicial, ao declarar constitucionais os preceitos legais impugnados na ADI 3.934.

Entende inobservado o citado paradigma.

Requer a cassação do ato reclamado.

É o relatório. Decido.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.

Nos autos da ADI 3.934 foi analisada a constitucionalidade de dispositivos da Lei n. 11.101/2005. Confira-se a ementa:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 60, PARÁGRAFO ÚNICO, 83, I E IV, c, E 141, II, DA LEI 11.101/2005. FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ARTIGOS 1º, III E IV, 6º, 7º, I, E 170, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988. ADI JULGADA IMPROCEDENTE. I - Inexiste reserva constitucional de lei complementar para a execução dos créditos trabalhistas decorrente de falência ou recuperação judicial. II - Não há, também, inconstitucionalidade quanto à ausência de sucessão de créditos trabalhistas. III - Igualmente não existe ofensa à Constituição no tocante ao limite de conversão de créditos trabalhistas em quirografários. IV - Diploma legal que objetiva prestigiar a função social da empresa e assegurar, tanto quanto possível, a preservação dos postos de trabalho. V - Ação direta julgada improcedente.
(ADI 3.934, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 6.11.2009)

Naquele julgamento, este Supremo Tribunal Federal, por maioria, firmou a legitimidade constitucional na escolha feita pelo legislador infraconstitucional em positivar a ausência de sucessão nas obrigações trabalhistas pelo adquirente de ativos das empresas em recuperação judicial, conforme trecho pertinente do voto exarado pelo relator da referida ação direta de inconstitucionalidade:

Por essas razões, entendo que os arts. 60, parágrafo único, e 141, II, do texto legal em comento mostram-se constitucionalmente hígidos no aspecto em que estabelecem a inocorrência de sucessão dos créditos trabalhistas, particularmente porque o legislador ordinário, ao concebê-los, optou por dar concreção a determinados valores constitucionais, a saber, a livre iniciativa e a função social da propriedade - de cujas manifestações a empresa é uma das mais conspícuas - em detrimento de outros, com igual densidade axiológica, eis que os reputou mais adequados ao tratamento da matéria. 

No caso, o órgão reclamado manteve íntegra sentença que condenou solidariamente as reclamantes em passivo trabalhista da sociedade empresária em recuperação judicial, sob o fundamento da configuração de grupo econômico. Colaciono os trechos pertinentes do ato impugnado:

Alega o reclamante que a 1ª reclamada (Oi S.A.), o 3º réu (Banco BTG) e a 2ª reclamada (V.TAL - Rede Neutra de Telecomunicações S.A.), apresentaram defesa conjunta, com mesmo teor e mesmos advogados evidenciando que comungam dos mesmos interesses jurídicos. Acrescenta que o Banco réu comprou ações da Oi S.A., e que a Oi S.A. é acionista da 2ª reclamada (V. TAL), o que rendeu ensejo à formação de grupo econômico.
Por sua vez, as reclamadas alegam que não há amparo legal para condenação solidária da 4ª reclamada (Portugal Telecom). Alegam que o reclamante não prestou serviços para a 4ª ré.
Analiso.
[...]
A configuração do grupo econômico no Direito do Trabalho prescinde da forma legal exigida nas esferas dos Direitos Civil, Comercial ou Tributário. Não necessariamente depende da administração, controle ou fiscalização por uma empresa líder. A caracterização não exige a relação de subordinação, ou seja, uma empresa principal e as demais subordinadas.
Restou evidenciado que as reclamadas, Oi S.A. e Portugal Telecom, fazem parte do mesmo grupo econômico, tendo solicitado recuperação judicial em conjunto. Além disso, essas empresas não negam o grupo econômico, pois apenas sustentam a inexistência de prestação de serviço do reclamante em benefício da 4ª reclamada (Portugal Telecom), fato este que não obsta a caracterização de grupo econômico trabalhista.
Por outro lado, a aquisição de grande parte das ações da empresa Oi S.A. pelo Banco BTG ocorreu no âmbito do processo da recuperação judicial desta, que tramita na 7ª Vara Empresarial do TJRJ, mediante leilão, o que atrai a disposição contida no art. 60, parágrafo único, da Lei nº 11.101/2005, o qual prevê o seguinte: "O objeto da alienação estará livre de qualquer ônus não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, inclusive as de natureza tributária, observado o disposto no § 1º do art. 141 desta Lei".
Nesse contexto, correto o entendimento de origem de que não há falar em declaração de grupo econômico entre a 1ª ré (Oi S/A) e o 3º réu (Banco BTG), uma vez resta comprovado nos autos que o banco adquiriu o controle da Unidade de Produção Isolada (UPI) - "UPI InfraCo" da empresa de fibra ótica do Grupo Oi, por meio de leilão judicial.
Por fim, vislumbra-se situação diversa em relação à 2ª ré (V.TAL). Extrai-se dos autos que a 1ª ré, Oi S.A., ainda é acionista da 2ª ré, V.TAL. Nota-se que as empresas detêm objetos sociais complementares, o que torna evidente o interesse comum, característica própria do grupo econômico por coordenação.
A matéria não é nova neste Regional e, em diversos julgamentos, reconheceu-se que a 2ª ré (V.TAL) integra o grupo econômico da 1ª ré (Oi S.A.) e afastou-se o Banco BTG do referido grupo econômico.
Dessarte, dou parcial provimento ao recurso do reclamante para reconhecer que a 2ª ré (V.TAL) responde solidariamente pelos créditos reconhecidos neste feito.
(Grifei)

O entendimento foi reafirmado no julgamento dos embargos de declaração, assim fundamentado:

As alegações da 2ª ré demonstram mero inconformismo com o julgado. Vale salientar que o Julgador não está obrigado a rebater um a um os argumentos das partes, bastando que adote tese fundamentada, o que ocorreu.
Quanto ao suposto erro material apontado pela 3ª ré no trecho: "o banco adquiriu o controle da Unidade de Produção Isolada (UPI) - "UPI InfraCo" da empresa de fibra ótica do Grupo Oi, por meio de leilão judicial", não lhe assiste razão.
Conforme fundamentado pelo d. Juiz de origem: "Conforme consta do doc umento de Id. 5cde44f, corroborado pela informação da inicial de que o Banco BTG adquiriu ações da InfraCo (atualmente V. Tal), houve alienação de unidade produtiva isolada da Oi, em processo de recuperação judicial, prevendo o parágrafo único do art. 60 da Lei 11.101/2005 (...)" (f. 2088 - grifei). Nesse documento (carta de arrematação) está expressa a alienação de ativo constituído pela UPI pelos proponentes/ ofertantes Globenet Cabos Submarinos S.A. e BTG Pactual , e "por outros fundos de investimentos geridos ou controlados por sociedades integrantes do Grupo BTG" (f. 667).
Assim, não prospera a alegação de que o Banco BTG Pactual S.A. não fez parte da operação em questão, como pede o embargante.
A reforma do julgado não se mostra possível pela estreita via dos embargos de declaração. Caso a parte entenda ter havido erro de julgamento, deverá manejar o recurso próprio.
Por seu turno, quanto ao propósito de prequestionamento, aplicável, in casu, o entendimento sedimentado nos precedentes que justificaram a edição do item III da Súmula n. 297 do c. TST.
Nego provimento aos embargos.

O acórdão reclamado reconheceu a responsabilidade solidária em decorrência da caracterização de grupo econômico entre as reclamadas nos autos originários, nos termos do art. 2°, § 2°, da CLT, afastando a aplicação dos arts. 60, parágrafo único, e 141, II, da Lei n. 11.101/2005. 

Os fatos caracterizadores do grupo econômico resultaram de operação de alienação judicial de UPI em procedimento de recuperação judicial que, por expressa disposição legal, excepciona a regra geral de responsabilidade solidária por formação de grupo econômico prevista no art. 2°, § 2°, da CLT. 

A alienação de ativos em recuperação judicial está regulamentada nos arts. 60, parágrafo único, e 141, II, da Lei n. 11.101/2005, declarados constitucionais por este Supremo Tribunal Federal na ADI 3.934. Eis o teor dos dispositivos legais pertinentes à compreensão do seu alcance:

Art. 60. Se o plano de recuperação judicial aprovado envolver alienação judicial de filiais ou de unidades produtivas isoladas do devedor, o juiz ordenará a sua realização, observado o disposto no art. 142 desta Lei.
Parágrafo-único. O objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor de qualquer natureza, incluídas, mas não exclusivamente, as de natureza ambiental, regulatória, administrativa, penal, anticorrupção, tributária e trabalhista, observado o disposto no § 1º do art. 141 desta Lei.

Art. 60-A. A unidade produtiva isolada de que trata o art. 60 desta Lei poderá abranger bens, direitos ou ativos de qualquer natureza, tangíveis ou intangíveis, isolados ou em conjunto, incluídas participações dos sócios. 
Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo não afasta a incidência do inciso VI do caput e do § 2º do art. 73 desta Lei.

Art. 141. Na alienação conjunta ou separada de ativos, inclusive da empresa ou de suas filiais, promovida sob qualquer das modalidades de que trata o art. 142:
I – todos os credores, observada a ordem de preferência definida no art. 83 desta Lei, sub-rogam-se no produto da realização do ativo;
II – o objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, inclusive as de natureza tributária, as derivadas da legislação do trabalho e as decorrentes de acidentes de trabalho.
§ 1º O disposto no inciso II do caput deste artigo não se aplica quando o arrematante for:
I – sócio da sociedade falida, ou sociedade controlada pelo falido;
II – parente, em linha reta ou colateral até o 4º (quarto) grau, consangüíneo ou afim, do falido ou de sócio da sociedade falida; ou
III – identificado como agente do falido com o objetivo de fraudar a sucessão.
§ 2º Empregados do devedor contratados pelo arrematante serão admitidos mediante novos contratos de trabalho e o arrematante não responde por obrigações decorrentes do contrato anterior.
§ 3º A alienação nas modalidades de que trata o art. 142 desta Lei poderá ser realizada com compartilhamento de custos operacionais por 2 (duas) ou mais empresas em situac¸a~o falimentar.

Esta Segunda Turma, ao analisar caso similar (Rcl 86.211 AgR), consignou que a conclusão a respeito da configuração de grupo econômico entre a Oi S.A. e V.tal depende da análise da validade do procedimento de alineação judicial da UPI, matéria reservada ao juízo da recuperação judicial. Colaciono o trecho pertinente que foi reproduzido na ementa do julgamento:

Dessa perspectiva, realizado o cotejo entre o ato reclamado e o paradigma de confronto, persisto na conclusão de haver contrariedade ao julgado na ADI nº 3.934. Isso porque, uma vez considerada a conjuntura fático-jurídica de criação da V.tal (ora agravada) – alienação de unidade produtiva isolada da Oi S.A. realizada em sede judicial após aprovação do plano de reestruturação financeira –, entendo que a afirmação de que a V.tal compõe grupo econômico da Oi S.A. pressupõe análise de validade do procedimento de alienação judicial da UPI, mediante o qual se teria reservado à empresa em processo de reestruturação participação acionária na sociedade empresária resultante da arrematação – matéria reservada ao juízo natural em que processada a alienação. Desse modo, a referida afirmação, sustentada no âmbito da Justiça do Trabalho, esvazia a força normativa dos dispositivos que regulamentam que, na alienação judicial “de filiais ou de unidades produtivas isoladas do devedor [em recuperação judicial]”, “não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor”, transmitindo-se o objeto da alienação “livre de qualquer ônus” (art. 60, parágrafo único, da Lei nº 11.101/05).
(Grifei)

Logo, ao imputar à reclamante a responsabilidade por dívidas trabalhistas da sucedida ante o reconhecimento de formação de grupo econômico, o órgão reclamado contrariou o decidido na ADI 3.934 e negou aplicação a preceitos legais cuja constitucionalidade e eficácia foram expressamente reconhecidas por esta Corte.

3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a reclamação, para cassar o acórdão impugnado e determinar que outro seja proferido, com a observância da orientação firmada na ADI 3.934. 

4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.

5. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente